Tribunal: TJMT
Processo: 1067233-45.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067233-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA SAMPAIO - CPF: 696.071.681-00 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA INDEVIDA APENAS APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. TEMA REPETITIVO 996/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pelo rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que é lícita a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves.

2. Hipótese dos autos em que não houve a demonstração de pagamento fora do prazo permitido, prova inserta como fato constitutivo do direito

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a indenização por dano moral por ter sido cobrada indevidamente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1067233-45.2022.8.11.0001

Polo Ativo

RITA DE CASSIA SAMPAIO

Polo Passivo

MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]
Trata-se de ação proposta por
RITA DE CASSIA SAMPAIO
em desfavor de
MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos materiais e morais, ante a cobrança indevida de taxa de evolução da obra depois da emissão do habite-se.

[...]

Inicialmente se esclarece que a cobrança dos juros de obra é aceita até a entrega das chaves, o que ocorreu, incontroversamente, em 30-09-2021 (id. 106684724). Mas, a autora alegou que a cobrança e os pagamentos são ilegais desde 15-03-2021, data do habite-se. Contudo, sem razão, isso porque deve ser levado em consideração a data da entrega das chaves.

[...]

Por sua vez, como não há provas de pagamentos – das taxas de evolução da obra – após setembro de 2021 (data da entrega das chaves), não há cobrança indevida e, por sua vez, falha na prestação de serviços, de modo que OPINO pelo indeferimento dos pedidos de devolução em dobro das parcelas cobradas e da compensação financeira por dano moral.

[...]”

Como relatado, o presente recurso visa a condenação da empresa em reparação por danos morais e materiais.

A pretensão não vinga.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob o rito dos repetitivos (REsp n. 1.729.593/SP – tema 996) no sentido de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado
no contrato para a
entrega das chaves
da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
” (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, não há nos autos comprovação da cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega das chaves, autorizada a inclusão do período de tolerância, com isso, a cobrança até então se mostra totalmente lícita.

A prova está inserta no fato constitutivo do direito, portanto, é de incumbência da parte promovente demonstrar que houve a cobrança irregular.

As datas estão bem delineadas: entrega em 30/9/2021 (Id. 192836209), enquanto a parte pleiteia na inicial o período de 4/2021 a 11/2021, no entanto, os documentos juntados não provam que houve cobrança indevida posterior ao termo de entrega (em tese, 10 e 11/2021), até porque o próprio recurso considera o período
ad quem
a data do habite-se, em posição contrária ao tema repetitivo 996.

Desse modo, ausente a prova de pagamento, impõe a improcedência da pretensão.

Confira-se caso semelhante julgado por esta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA APÓS EMISSÃO DO HABITE-SE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO DEMONSTRATIVO – VALOR DA TAXA QUE SE CONFUNDE COM O VALOR DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação pleiteando a restituição de valores cobrados a título de taxa de evolução de obra após a emissão do Habite-se.

Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Havendo alegação de que os valores pagos após a emissão do Habite-se são a título de taxa de evolução de obra, cabe à parte promovente trazer o detalhamento da fatura ou o extrato de demonstrativo de débito para comprovar suas alegações.

Ademais, verifica-se que o valor dos comprovantes de pagamento juntados na inicial se confunde com os valores das parcelas do financiamento, conforme contrato acostado nos autos, não havendo como individualizar tais pagamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença, conforme artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1054334-15.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário parametrizou as provas colacionadas com o precedente qualificado, motivo por que a parte recorrente não trouxe elementos a vulnerar o resultado do pronunciamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024